Tribunal: TJES
Processo: 5000750-32.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-32.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: CONSUELO MOTTA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE EXAME PRESENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da Ação Civil com Pedido de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de terceiro, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida extrema, notadamente a inexistência de laudo médico circunstanciado baseado em exame presencial e a falta de demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais exigidos pela Lei nº 10.216/2001 para o deferimento da internação compulsória por decisão judicial, com destaque para a necessidade de laudo médico circunstanciado, baseado em exame presencial do paciente e com demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º) exige que a internação compulsória seja precedida de laudo médico circunstanciado, contendo descrição clara e detalhada da situação clínica do paciente, com comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O laudo que instrui a inicial foi elaborado sem exame presencial do paciente e com base exclusiva em informações de terceiros, o que afronta o requisito legal de avaliação médica direta, indispensável para a constatação da real necessidade da medida.

O documento apresentado é genérico, não detalha o histórico clínico do paciente, tampouco aponta medidas terapêuticas extra-hospitalares tentadas e fracassadas, requisitos mínimos para fundamentar a internação compulsória.

A jurisprudência do TJES é pacífica ao estabelecer que a ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado com exame presencial, afasta a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela de urgência em casos de internação compulsória, por se tratar de medida que restringe a liberdade individual de forma extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória somente pode ser deferida mediante apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado com exame presencial do paciente, contendo descrição do quadro clínico e a demonstração da insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22/08/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000524-10.2023.8.08.0000, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003187-92.2024.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000750-32.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CONSUELO MOTTA OLIVEIRA

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão proferida no ID 52440785 da
Ação Civil com Pedido de Obrigação de Fazer
nº

5000750-32.2024.8.08.9101, ajuizada por Consuelo Motta Oliveira, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar ao ora Agravante que providenciasse a internação compulsória de João Rafael Oliveira Guerra junto à rede pública ou privada, sob pena de multa diária.

No recurso de ID 10494013, pugna-se pela reforma do
decisum
objurgado sob a alegação, em suma, de que: (
i
) o Magistrado singular não se atentou aos requisitos exigidos para internação compulsória, quais sejam, necessidade de laudo circunstanciado e atualizado e a demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora e; (
ii
)

inexistência de exame presencial, “
falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
”.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
(
Sem grifos no original
)

Dessa forma,
a legislação aplicável à hipótese exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Assim sendo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que o laudo médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico não atende às exigências constantes nos supracitados arts. 4º e 6º. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2) No caso, o
laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006998-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.
II. Na hipótese, o laudo prescritivo da internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001
. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024)

No presente caso, quando do ajuizamento da demanda, o laudo médico com cópia no ID 10494017, apresentado pela Autora, ora Agravada Consuelo Motta Oliveira, avó materna de João Rafael Oliveira Guerra – para o qual pleiteia a internação –, foi elaborado na ausência deste, apenas com base nos relatos da avó, como se observa do seguinte trecho:

“[...] Paciente 18 anos, usuário de drogas que está respondendo a processos por tráfico de drogas.
Avó materna, Consuelo quem criou paciente refere conflitos e grande dificuldade de ajudar neto de maneira voluntária. Paciente não comparece aos posto às consultas agendadas
[...] Consuelo entrou com processo na defensoria solicitando internação compulsória, devido ao fato de que paciente está apresentando comportamento prejudicial a si mesmo, não apresentando condições de exercer sua cidadania. Cita diversas situações em que paciente colocou sua própria integridade física em risco [...] Atesto que devido aos fatos o paciente necessita de internação compulsória a fim de tratamento de dependência química.” (ID 10494017 –
Sem grifos no original
)

Como bem asseverado pelo Estado, “
ESTÁ BEM CLARO QUE, NO CASO EM TELA, O MÉDICO NÃO EXAMINOU O PACIENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR, COM CERTEZA, SE AS DECLARAÇÕES QUE CONSTAM NO ‘LAUDO’ CORRESPONDEM À SUA REALIDADE CLÍNICA
”, circunstância que,
per si
, inviabiliza a internação pleiteada, haja vista ser mister que o médico avalie a necessidade de internação ante o quadro de saúde efetivamente constatado quando consultada a pessoa.

Ademais, a solicitação de “
internação compulsória a fim de tratamento de dependência química
”
, além de vaga e subscrita por médico da família,

não expõe sequer minimamente o quadro clínico de João Rafael Oliveira Guerra.

Logo, laudo médico que não discrimina de forma clara as medidas extra-hospitalares possíveis, não detalha o histórico clínico do paciente, não relata o insucesso de medidas terapêuticas prévias já tentadas e, principalmente, elaborado sem o exame presencial do paciente, não possui a capacidade de justificar a internação.

Aliás, vale ressaltar que “
A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003187-92.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024).

Desse modo, não basta laudo genérico elaborado a pedido de terceiros para fins de internação compulsória, mostrando-se prudente que os fatos sejam melhor esclarecidos em primeiro grau, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.